Tribunal: TJDFT
Processo: 0718909-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718909-51.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE BORGES DA SILVA APELADO: ELISABETH ROSA RODRIGUES DECISÃO A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada.. Verifica-se que o réu/apelante é empresário no ramo de serviços e pinturas de motos (ID 65827513, p. 2), e com base no extrato bancário ID 66947533, houve o recebimento de R$7.081,00, no período de novembro/2024, na conta de sua titularidade da Caixa Econômica Federal, por meio de transferências PIX, valor superior ao parâmetro estabelecido na mencionada resolução. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que o apelante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora